Tribunal: STF
Processo: RE 79985
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-07
Data de publicação: 1975-04-07

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. INVIABILIDADE DO RECURSO. ACÓRDÃO QUE AFIRMOU A
DECADENCIA DO DIREITO DE PROPOR AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUE ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RESCINDENDO, NÃO
O ARESTO PROFERIDO NA AÇÃO RESCISÓRIA.
NÃO CONHECIMENTO, POR APLICAÇÃO DA SÚMULA 282 E DO ARTIGO 308, IV,
DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.